Tribunal: TJDFT
Processo: 0737296-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática do crime de receptação.
2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não ficou demonstrado o conhecimento prévio do apelante sobre a origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa e o afastamento da reincidência, com o consequente redimensionamento da pena e fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão posta em discussão é verificar (i) se existem elementos de provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade do delito; (ii) se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) se é possível afastar a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
5. Se a acusação logra em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa, caso o réu não apresente prova hábil a demonstrar a sua boa-fé.
6. Constatado que o trânsito em julgado da condenação utilizada para fins de caracterização da reincidência ocorreu antes da prática do delito apurado nos presentes autos, não há que se falar em afastamento da aludida agravante.
7. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e sendo o réu reincidente, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.